Tribunal: TJDFT
Processo: 0727698-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
E M E N T A

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA SALARIAL. CRÉDITO SEM NATUREZA ALIMENTÍCIA. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. COMPROMETIDO.
1. O artigo 833 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, pois gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade, como a sua remuneração mensal, a fim de proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução.
2. Conforme precedentes desta Casa, é admissível a penhora salarial do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentícia, em percentual que não comprometa a sua subsistência, de modo a preservar o mínimo existencial.
3. Comprometida a subsistência e o patrimônio mínimo do devedor, a desconstituição da penhora salarial no percentual fixado é medida que se impõe, em atenção ao princípio da dignidade humana.
4. Recurso conhecido e provido.